Tribunal: TJDFT
Processo: 0710865-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0710865-53.2020.8.07.0007 APELANTE: PRIMICIAS DECORACOES E EVENTOS LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: TARCISO ELIAS SALES SILVA APELADO: LOGUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, HERCULES AGNALDO ISAAC Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Primícias Decorações e Eventos Ltda. - ME contra a r. sentença Id. 34511611, que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 34511616 não deve ser conhecida. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil, que transcrevo, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, a Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prevê em seu art. 8°, parágrafo único, que “todos os atos processuais do processo eletrônico serão assinados eletronicamente na forma estabelecida nesta Lei”. Em complemento, observa-se que o § 2° do art. 1° da referida norma conceituou a assinatura eletrônica da seguinte forma, in verbis: “§ 2o Para o disposto nesta Lei, considera-se: (...) III - assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” No caso dos autos, constata-se que a Apelação Id. 34511616 foi interposta pelo advogado Daniel Souza Cruz, consoante assinatura digital, atendendo ao comando legal da Lei 11.419/06, acerca da apresentação da peça no meio eletrônico. Contudo, não há nos autos procuração ou substabelecimento a outorgar poderes ao aludido patrono para a prática do ato. Na espécie, verificado que não consta nos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor do recurso, foi determinada a intimação da Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse a representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimada, a Apelante deixou transcorrer em branco o prazo que lhe fora assegurado, conforme certificado ao Id. 36078346. Nesse contexto, conclui-se que a presente Apelação não se encontra com a representação processual regular, razão pela qual não merece ser conhecida, por manifesta inadmissibilidade. O art. 932, III, do Código de Processo Civil, assim estabelece: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora